Tribunal: TJDFT
Processo: 0738092-97.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0738092-97.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SAMUEL MARTINS CARDOSO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por Samuel Martins Cardoso contra decisão da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga, que rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pela Curadoria Especial (autos no 0703338-11.2024.8.07.0007, ID no 210513407, págs. 1-2). 2. A Curadoria Especial alega, em suma, a ocorrência de nulidade na citação por edital, pois não foram esgotados todos os meios de localização da parte. Aponta que na certidão de consulta de endereços realizada na origem, assim como no Aviso de Recebimento (AR) dos Correios, consta que o executado/agravante estava ausente, por 3 vezes. 3. Como consequência, defende que não foram esgotadas as diligências disponíveis para localizar o agravante, pois diante da ausência identificada no AR devolvido, deveria ser expedida a correspondente carta precatória de citação e intimação. 4. Pede a antecipação de tutela recursal para suspender o curso do processo de origem e, no mérito, a sua reforma para reconhecer a nulidade na citação por edital, com o acolhimento da exceção de pré-executividade oposta. 5. Cumpre decidir. 6. O Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 7. O art. 249 do CPC dispõe que "a citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio.". Assim, a regra é a citação pessoal, relegando-se a modalidade ficta ou por edital para as hipóteses elencadas no art. 256 do CPC. 8. Admite-se a citação por edital quando as diversas tentativas de localização da parte ré restarem infrutíferas e ficar evidenciada a impossibilidade de encontrá-la. A excepcionalidade da medida visa assegurar e preservar os princípios do contraditório e da ampla defesa. 9. A análise dos autos de origem revela que desde março de 2024 são empreendidas medidas para citação do executado/agravante, inclusive, mediante pesquisas nos sistemas conveniado (ID no 194713461 – SNIPER, que abrange TSE, CGU, Receita Federal, ANAC, Tribunal Marítimo e CNJ, além do RENAJUD e SISBAJUD – ID no 199375552). 10. Nas diligências realizadas em 22/2/2024, 24/2/2024, 4/3/2024 (ID no 189430077) e reiteradas em 9/5/2024, 13/5/2024 e 15/5/2024, no endereço: Rua Sargento Piloto, 88 (casa), Nossa Senhora de Fátima, Montes Claros - MG, CEP: 39.402-213, o agravante estava ausente. 11. Em junho de 2024, foi encaminhado novo AR ao referido endereço, que retornou com a informação “mudou-se”, conforme se verifica no ID no 202445251 dos autos de origem. 12. Ainda que o mandado de citação e intimação tenha sido encaminhado pelos Correios, mediante Aviso de Recebimento, foram realizadas 7 (sete) tentativas de localizar o agravante no endereço supracitado, sem sucesso, sendo que o último AR retornou com a informação “mudou-se”, corroborando que o citando está em local incerto e desconhecido. 13. Esse contexto fático-jurídico permite, justifica e valida a citação por edital, pois a legislação processual assegura a realização da citação ficta quando desconhecido ou incerto o paradeiro do citando. 14. Nesse sentido: Acórdão no 1891682, 07156400420228070020, Relator(a): Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 16/7/2024, publicado no PJe: 31/7/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada e Acórdão no 1840832, 07103203620238070020, Relator(a): EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 9/4/2024, publicado no PJe: 11/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada. 15. Neste juízo de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo do eventual reexame da matéria, não vislumbro o preenchimento dos requisitos necessários para a concessão do efeito suspensivo pleiteado. DISPOSITIVO 16. Indefiro o efeito suspensivo (CPC, arts. 1.019, inciso I e 995, parágrafo único). 17. Comunique-se à Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga, com cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 18. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). 19. Oportunamente, retornem-me os autos. 20. Intimem-se. Publique-se. Brasília, DF, 11 de setembro de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO